Tribunal: TJDFT
Processo: 0708768-51.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708768-51.2023.8.07.0015 RECORRENTE: CLINICA REJUVENESCE ESTETICA E SAUDE AVANCADA LTDA RECORRIDO: FRANCIMARA PEREIRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO RESOLVIDA EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. PRECLUSÃO. FALTA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. REDUÇÃO DA COTA NA PARTICIPAÇÃO. FALTA DE PROVA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. MOTIVO DE DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE. 1. Apelação cível interposta em ação de dissolução parcial de sociedade empresária, cumulada com reconhecimento de falta de integralização do capital social, com a consequente redução de sua cota. 2. Processo n. 0706458-57. Como o recurso de apelação se dirige à parte sucumbente de seu pedido de redução do capital social de sua sócia, a análise de suas razões recursais acontecerá nos autos n. 0708768-51.2023.8.07.0015, sem qualquer prejuízo processual para qualquer das partes. Ausente o interesse recursal (preclusão da decisão de julgamento parcial de mérito com relação à dissolução), requisito de admissibilidade, não conheço da apelação. Recurso não conhecido. 3. Processo n. 0708768-51. Caberia à apelante ter comprovado que a sócia retirante não adimpliu com o seu compromisso de pagar os materiais e os prestadores de serviço, o que não aconteceu. Contudo, a sócia retirante juntou comprovantes de extratos do cartão de crédito com insumos para a sociedade, inclusive reconhecidos pela própria apelante. A sociedade foi dissolvida, essencialmente, porque as sócias confundiram o patrimônio pessoal com o da sociedade, exaurindo o vínculo subjetivo da empresa ou a “affectio societatis”. Recurso de Apelação conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 1.058 do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, haver nos autos provas suficientes de não integralização do capital social pela sócia remissa que, inclusive, confessou tal situação. Pugna pela reforma do acórdão, reduzindo-se a quota societária ao montante efetivamente comprovado, seja em face da não integralização ou, ainda, porque a ora recorrida agiu de má-fé, “pois retirou indevida e antecipadamente dinheiro do caixa da empresa, em antecipação abusiva de lucro que eventualmente lhe caberiam”. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A parte recorrida, em contrarrazões, pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, regular o preparo e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.058, do Código Civil. Isso, porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Ressalto haver a necessidade de provar para vencer a causa. Na observação da estrutura genérica do processo, a parte recorrente fundamentou o pedido com base na falta de integralização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), alegação que não restou comprovada pela prova dos autos. A simples alegação de que havia gastos pessoais não é suficiente para comprovar que os gastos foram realizados em benefício do empreendimento em comum, notadamente porque as sócias deliberadamente confundiram os seus patrimônios com o da empresa. Não tendo sido comprovada a falta de integralização do capital social pela sócia retirante, a manutenção da sentença como lançada é medida de rigor (id. 63734119). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (AgInt no TP n. 4.462/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029